Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700920-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGOS LOPES DE FARIAS EMBARGADO: CRISTINA DE SOUZA ALVES DESPACHO Intime-se a Agravada para, querendo, também responder aos embargos de declaração opostos. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.